Tribunal: TJBA
Processo: 8040644-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040644-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CARDOSO CAETANO

Advogado(s)
:
PAULA DANTAS REGO, DANIELE CRISTINA DE LIMA CAETANO, PEDRO HERSEN DE ALMEIDA SOARES GOMES

AGRAVADO: HALUCES - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
FABIANO MACHADO GAGLIARDI

A2

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO PRINCIPAL EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MESMA DECISÃO AGRAVADA PELA PARTE CONTRÁRIA E JULGADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO EM SENTIDO OPOSTO AO QUE DESEJA O RECORRENTE. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO AGRAVANTE NÃO ACOLHIDO. DECISÃO COLEGIADA QUE ENTENDEU PELO LIVRE EXERCÍCIO DA POSSE PELA EMPRESA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno interposto por José Cardoso Caetano contra decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento nº 8040644-91.2024.8.05.0000, sob o fundamento de perda do objeto, diante da existência de julgamento anterior sobre a mesma questão no Agravo de Instrumento nº 8038699-69.2024.8.05.0000, interposto pela parte adversa, Haluces – Empreendimentos e Participações Ltda.

II. Questão em discussão: O cerne da controvérsia reside em verificar se o Agravo de Instrumento interposto pelo agravante trata de questão distinta da analisada no recurso anterior e se há interesse recursal para sua apreciação.

III. Razões de decidir: Constatou-se que a decisão monocrática corretamente aplicou o entendimento do órgão colegiado, que já havia apreciado a matéria em sede de Agravo de Instrumento nº 8038699-69.2024.8.05.0000, determinando a manutenção da posse da recorrida. O agravante não demonstrou alteração fática ou jurídica relevante que justificasse a reanálise da questão, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados e afastados no julgamento anterior.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Havendo pronunciamento colegiado anterior sobre a mesma questão, confirma-se a perda superveniente do objeto recursal, sendo incabível a reiteração do pedido.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8040644-91.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
JOSÉ CARDOSO CAETANO,
sendo Agravada a
HALUCES - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator